Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738667-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708793-84.2025.8.07.0018 - id 248326950), que em cumprimento individual de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Restou indeferido o pedido de suspensão decorrente do Tema STJ 1.169, o reconhecimento da inexigibilidade do título e de anatocismo. Sustenta que que o título executivo judicial indicado pela credora constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo. Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Acrescenta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, ante o Tema STF 28. Aponta perigo de dano na iminência de pagamento de expedição de requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AI. Subsidiariamente que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título. 2. Ainda que não exista parte incontroversa da condenação (STF Tema 28), não há risco de dano, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a intimação da credora para apresentar cálculos observados os parâmetros delineados à preclusão da decisão agravada, inexistindo ordem para expedição de requisitórios, outrossim, não prosperando, portanto, o pedido subsidiário. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator